Tribunal: TJSP
Processo: 1047628-87.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047628-87.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS, é apelada ROSANGELA TELES ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047628-87.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18070 - 2/3
Apelação Cível no 1047628-87.2018.8.26.0114
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Claudio Aparecido dos Santos
Apelado: Rosangela Teles Alves
Comarca: Campinas
Voto no 18070
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Apelação. Intempestividade. Interposição
do recurso fora do prazo estabelecido pelo artigo 1.003, § 5o, do CPC.
Recurso manifestamente inadmissível, o que impõe seu não conhecimento,
nos termos do artigo 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
94/97, que julgou procedente a ação movida por Rosângela Teles Alves em face
de Claudio Aparecido dos Santos, na qual pleiteia a condenação do réu à
repetição dos valores pagos a título de honorários advocatícios e ao pagamento
de indenização por dano moral. A r. sentença julgou ainda improcedente o
pedido reconvencional, formulado pelo réu, objetivando a condenação da
autora/reconvinda ao pagamento de indenização por dano moral.
Irresignado, o réu/reconvinte apelou (fls. 100/113), sustentando,
em síntese, que: a autora concordou em privilegiar o divórcio consensual;
sempre foi atencioso e cuidadoso com sua cliente, por saber que se trata de
demanda delicada; a autora não juntou comprovante de pagamento; a autora o
difamou nas redes sociais. Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como para condenar a
autora/reconvinda ao pagamento de indenização por dano moral e aplicar em
seu desfavor multa por litigância de má-fé.
A autora apresentou contrarrazões (fls. 115/117).
O réu/reconvinte recolheu o preparo (fls. 114).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047628-87.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18070 - 3/3
O recurso não merece ser conhecido, em razão da intempestividade.
Verifica-se que a r. sentença combatida foi publicada no dia 12 de
março de 2020 (fls. 155), cujo início do prazo ocorreria no primeiro dia útil
posterior à publicação, ou seja, dia 13.
Considerando-se que a suspensão dos prazos processuais em
razão da pandemia do coronavírus teve início no dia 16 de março de 2020 (art.
1o do Provimento CSM no 2545/2020), e que foram retomados no dia 04 de maio
de 2020 (art. 2o do Provimento CSM 2254/2020, o réu teria até o dia 21
Considerando-se o disposto no artigo 1.013, § 5o, do CPC, e
ainda, que os prazos estavam suspensos por Provimentos do CSM, em razão da
pandemia do coronavírus e que foram retomados a partir do dia 04 de maio de
2020, nos termos do art. 2o do Provimento CSM 2254/20, o autor teria até o dia
21 de maio para apelar da r. sentença.
No entanto, o apelo apenas foi protocolado no 22 de maio,
portanto, após o fim do prazo, tornando-o intempestivo e impedindo seu
conhecimento.
Assim, em razão da intempestividade, o apelo não pode ser
conhecido, já que a intempestividade revela seu manifesta inadmissibilidade
(art. 932, III, do CPC).
Deixo de majorar os honorários advocatícios por terem sido
fixados no patamar máximo legal (art. 85, § 2o, do CPC).
Ante o exposto, não conheço do apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator